Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.
1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo binômio necessidade-possibilidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando na proporção dos recursos da pessoa obrigada (art. 1694, §1°, CC).
2. Ausente prova inequívoca referente à verossimilhança das alegações quanto à necessidade dos alimentos provisionais pleiteados por pessoa com plena capacidade laborativa, não há como prover o recurso.
3. Além da ausência de demonstração da necessidade da prestação, ou seja, a impossibilidade da agravante, por suas próprias forças, prover seu sustento, há necessidade de melhor apuração da condição financeira do ex-companheiro para concluir pela possibilidade da prestação.
4. Em relação à manutenção da condição de beneficiária no plano de saúde, considerando as patologias confirmadas por meio de laudo no agravo de instrumento, justifica-se a manutenção do custeio enquanto não operada sua reinserção no mercado de trabalho e viabilizada sua vida autônoma em relação ao ex-companheiro.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.